Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802406-18.2024.8.14.0401

APELANTE: ALLAN CRUZ MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0802406-18.2024.8.14.0401.

APELANTE:
ALLAN CRUZ MODESTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, com imposição de pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 133 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, sob a alegação de ausência de comprovação da sua utilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar se é possível o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca, ante a não apreensão do instrumento do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório dos autos — formado por depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e de policiais militares — é coeso, firme e harmônico, comprovando a ocorrência do roubo e a autoria atribuída ao apelante, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

4.

A jurisprudência pátria reconhece a palavra da vítima como elemento de alta relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por testemunhos e elementos materiais, o que se verifica no caso concreto.

5.

A utilização de arma branca foi suficientemente demonstrada pelo relato detalhado e seguro da vítima, que descreveu a ameaça com faca no momento do roubo, sendo desnecessária sua apreensão para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP.

6.

De ofício, foi revista a dosimetria da pena: afastou-se a valoração negativa da vetorial "consequências do crime", por ausência de fundamento concreto, uma vez que todos os bens subtraídos foram restituídos. A pena-base foi reduzida para 4 anos e 8 meses de reclusão, e a pena final fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, VII; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0800669-41.2023.8.14.0004, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALLAN CRUZ MODESTO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a sanção de 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
mais 133 (cento e trinta e três)

dias-multa

(ID 20384151).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da fragilidade de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, em razão de não haver provas quanto a utilização, devendo o crime ser desclassificado para roubo simples
(ID 20384152).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20384161.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 22190485).

É o relatório.

À revisão. Processo apto a julgamento no
plenário virtual
.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Termo de Exibição e Apreensão — no qual se registrou a apreensão da motocicleta Honda 160, cor preta, placa QEH 7110, chassi 9C2KC2210GR013652, ano de fabricação 2015, modelo 2016, juntamente com sua respectiva chave — além do Auto de Entrega, documentos estes acostados aos IDs 20384032 e 20384033.

Tais elementos evidenciam, de forma inequívoca, a efetiva subtração do bem, inexistindo qualquer controvérsia quanto à ocorrência do fato delituoso.

No tocante à autoria, o acervo probatório é sólido e convergente.

Em Juízo, a policial militar Ryanne dos Santos informou que a guarnição foi acionada pelo irmão da vítima, que acompanhava o rastreamento da motocicleta em tempo real. A equipe localizou o veículo estacionado e, com o auxílio de imagens, identificou o suspeito, encontrado nas proximidades com a chave da moto e um cordão pertencente à vítima. Esta o reconheceu de forma imediata.

A testemunha Marcos Allan Gomes Cardoso, irmão da vítima, confirmou que foi contatado pelo irmão logo após o roubo, tendo acessado o rastreador e encontrado a moto. Relatou que o acusado estava sobre o veículo no momento da abordagem policial e foi reconhecido posteriormente tanto por ele quanto pela vítima, com base na descrição fornecida.

A vítima, Marcos Alex Gomes Cardoso, relatou que foi abordada enquanto trabalhava como mototaxista, quando o acusado, após simular ser passageiro, colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto, subtraindo o celular, o cordão e a motocicleta. Após o registro do boletim, foi informado da recuperação da moto e do reconhecimento do acusado, que coincidia fisicamente com o autor. Afirmou, sem qualquer dúvida, que o apelante foi o responsável pelo roubo.

O policial militar Glauber Alencar Marinho confirmou a dinâmica do rastreamento, a localização da motocicleta e o reconhecimento do acusado por meio de imagens e posterior abordagem nas imediações do veículo.

O apelante, por outro lado,
negou a prática do crime, alegando que na realidade a motocicleta encontrada na sua posse era de uma terceira pessoa, não identificada, o qual pediu que o Réu estacionasse o veículo em troca de alguns trocados, tendo o Denunciado aceitado de imediato, posto que era usuário de drogas.

Cumpre destacar que o depoimento da vítima — e, nesse caso, também dos familiares que presenciaram o imediato pós-fato, bem como dos policiais militares — assume especial relevância em delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu na hipótese. A jurisprudência

pacífica dos tribunais superiores reconhece essa diretriz:

"1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos."

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Portanto, inexistindo lacunas e verificando-se plena harmonia entre as provas documentais, testemunhais e materiais, conclui-se que o édito condenatório encontra amplo respaldo no acervo probatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – USO DE ARMA BRANCA.

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de que a
faca utilizada no roubo não foi apreendida
, tornando duvidosa a sua efetiva utilização.

No entanto, tal pretensão
não merece prosperar
.

Ainda que o instrumento não tenha sido encontrado no momento da abordagem, o uso de
arma branca restou suficientemente comprovado
por meio do
depoimento firme, coerente e harmônico da vítima
, que descreveu, com riqueza de detalhes e sem contradições, que teve o pescoço encostado por uma faca do tipo peixeira, acompanhada da ameaça de morte, no momento da subtração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão da arma
não é imprescindível
para o reconhecimento da majorante, desde que haja
prova segura nos autos quanto ao seu uso durante a prática delitiva
, como se verifica na presente hipótese:

1.
A apreensão e a perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar a utilização de arma branca no crime de roubo.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800669-41.2023.8.14.0004 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 )

A alegação do réu, no sentido de que apenas guardava a motocicleta para terceiros, por si só, não se mostra suficiente para desconstituir a narrativa da vítima, tampouco a dinâmica comprovada por múltiplas testemunhas e elementos objetivos colhidos ao longo da instrução processual.

Dessa forma,
mantém-se incólume a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal
, diante da robustez do conjunto probatório.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

Passo ao exame, de ofício, da dosimetria fixada na sentença. Na primeira fase, o juízo a quo valorou negativamente duas circunstâncias judiciais —
maus antecedentes
e
consequências do crime
— fundamentando nos seguintes termos:

“O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (ID 108302513). (...) E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, havendo prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
não ter sido devolvida na sua totalidade; as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.”

Com base nessas vetoriais, a pena-base foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
, fixados ao valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, a sentença merece reparo.

No que se refere aos
maus antecedentes
, não há ajuste a ser realizado. A certidão constante do ID 20384011 comprova anotação criminal apta a justificar a valoração negativa, razão pela qual mantenho a circunstância desfavorável.

Diversa, contudo, é a situação da vetorial relativa às
consequências do crime
. A fundamentação utilizada não se revela idônea para exasperar a pena-base. Conforme se extrai do depoimento da própria vítima, a totalidade dos bens subtraídos foi recuperada, inclusive o aparelho celular, que, embora localizado posteriormente, retornou à sua esfera de disponibilidade. Assim, inexistindo prejuízo patrimonial remanescente e ausente qualquer elemento concreto adicional que demonstre dano específico decorrente do delito, impõe-se o afastamento da valoração negativa.

Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, resultando na fixação da
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, em proporcionalidade à nova reprimenda estabelecida.

Na segunda fase
, ausente agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, presente a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º, VII do CP, pelo que se aplica a fração de 1/3, restando a pena final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, bem como os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, redimensionando, de ofício, a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026